Tribunal: CARF
Processo: 13766.000566/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.000566/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.406 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SERGIO SOUZA DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução de pensão alimentícia está sujeita à comprovação da presença dos
seguintes requisitos: a) efetivo pagamento dos valores declarados; b) a natureza
de alimentos da obrigação fixada em decorrência das normas do Direito de
Família; e c) imposição do dever de pagar alimentos em decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou, a partir do advento da lei no
11.727/2008, escritura pública. Súmula CARF no 98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao ano-calendário 2008,
exercício 2009, por meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 5.359,20, a título de
IRPF, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução indevida a
título de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução, no valor de R$ 26.760,00, diante da não apresentação
de comprovantes de pagamento da pensão alimentícia a Luciany Carla Daros.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, e, síntese, que demonstrou a higidez das deduções dos valores pagos a título de pensão
alimentícia, mediante a apresentação de decisões judiciais e/ou acordo homologado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000566/2010-10
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000566/2010-10

judicialmente, argumentando que caso tivesse descumprido a decisão judicial, estaria sujeito à
prisão civil.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), proferiu
o acórdão no 03-44.239 – 7a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que, o Recorrente não comprovou o pagamento efetuado no ano-calendário
de 2008.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário
para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese que efetivamente
pagou a pensão alimentícia devida à Luciany Carla Daros, inscrita no CPF sob o no 008.049.467-
60, juntando declaração assinada pela beneficiária da pensão, na qual afirma ter recebido o valor
de R$ 29.250,00.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme ao exposto no relatório acima, trata-se de auto de infração lavrado para
cobrança de imposto de renda suplementar diante de dedução de pensão alimentícia judicial
considerada indevida.
O cerne da controvérsia trazida pelo Recorrente em sua peça recursal é a
necessidade da comprovação do efetivo pagamento dos valores devidos a título de pensão
alimentícia.
Como é sabido, desde que atendidos os requisitos legais, as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF, nos termos do art.
8o, II, f”, da Lei no 9.250/1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Dessa forma, a dedução da importância paga pelo contribuinte a título de pensão
alimentícia é dedutível da base de cálculo do IRPF apenas e tão somente se o pagamento estiver
devidamente comprovado e se a obrigação decorrer da aplicação de normas do direito de família,
por força de determinação judicial ou acordo homologado judicialmente.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000566/2010-10

Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou
entendimento de que, dentre outros requisitos, a comprovação do pagamento é imprescindível
para o reconhecimento do direito de dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia. É
o que se verifica do enunciado da Súmula CARF no 98. Veja-se.

Súmula CARF no 98
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o
seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura
pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do
beneficiário.

A respeito da comprovação do pagamento, deve-se dizer que o ônus da prova dos
fatos pertence àquele que os alega. É o que dispõe o art. 36, da Lei no 9.784/1999.

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.

Neste mesmo sentido, é pertinente lembrar da lição de Fabiana del Padre Tomé
sobre o ônus da prova atribuído ao contribuinte que procede ao lançamento por homologação,
modalidade ao qual está sujeito o IRPF.

Sendo a norma individual e concreta emitida pelo particular, a este incumbe
demonstrar a veracidade dos fatos alegados.
Caso o ato de lançamento não se fundamente em provas, estará irremediavelmente
maculado, devendo ser retirado do ordenamento. Na hipótese de o contribuinte deixar
de apresentar os documentos comprobatórios do fato enunciado no antecedente da
norma individual e concreta por ele emitida, sujeitar-se-á ao ato de lançamento a ser
realizado pela autoridade administrativa e à aplicação de penalidades cabíveis. 1

Portanto era do Recorrente o dever de deixar à disposição da fiscalização os
documentos comprobatórios do alegado fato relacionado ao pagamento de pensão alimentícia.
Dessa forma, visando sanar a carência de documentação comprobatória, o
Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com novos documentos, que devem ser analisados
em face do princípio do formalismo moderado e da verdade material, que norteiam o processo
administrativo tributário.
Dentre os documentos juntados pelo Recorrente, merece destaque a declaração
assinada pela Sra. Luciany Carla Daros, na qual a beneficiária da pensão alimentícia afirma ter
recebido a este título o valor de R$ 29.250,00, no ano-calendário de 2008, conforme ao que se
verifica do documento de fls. 101 destes autos.

1 TOMÉ, Fabiana del Padre. A prova no direito tributário. 2.ed. São Paulo: Noeses, 2008. p.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000566/2010-10

Ocorre que, não obstante o esforço retórico apresentado pelo Recorrente para ver
reconhecida a comprovação do pagamento do débito a partir do referido documento de fls. 101,
entendo que o documento não comprova o efetivo pagamento tal como solicitado pelo Agente
Fiscal em Termo de Intimação que serviu como ato preparatório para o lançamento de ofício.
Ademais disso, analisando o referido documento, é possível verificar que apesar
de estar datado de 20/12/2008, a firma da declarante foi reconhecida apenas em 07/03/2012, ou
seja, alguns dias antes da interposição do recurso voluntário.
Assim, mesmo que o referido documento pudesse ser admitido como prova do
efetivo pagamento da pensão alimentícia, ainda restariam dúvidas sobre a data dos pagamentos,
sendo certo que, não havendo prova do pagamento no ano-calendário de 2008, a glosa deverá ser
mantida.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital